Tribunal: TJSP
Processo: 2266850-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Impugnação de Crédito. Alegação das recuperandas de que não foram considerados pagamentos parciais nos cálculos trazidos pela Administradora Judicial. Documentos comprobatórios, todavia, trazidos apenas no recurso, de modo que, realmente, não tinham como ser observados pelo contador. Preclusão, todavia, inocorrente, uma vez que o quadro geral de credores pode ser alterado a qualquer tempo.

Ementa:
Impugnação de Crédito. Alegação das recuperandas de que não foram considerados pagamentos parciais nos cálculos trazidos pela Administradora Judicial. Documentos comprobatórios, todavia, trazidos apenas no recurso, de modo que, realmente, não tinham como ser observados pelo contador. Preclusão, todavia, inocorrente, uma vez que o quadro geral de credores pode ser alterado a qualquer tempo. Determinação para refazimento dos cálculos, agora com a inclusão dos pagamentos demonstrados nesta instância.

Recurso parcialmente provido.